Tribunal: TJSP
Processo: 2030801-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030801-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
agravantes RUBENS DA SILVA BARROS JUNIOR e ADRIANO DE SÁ, são
agravados WALDECIR TAGLIARI e MARIA APARECIDA SIA TAGLIARI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030801-64.2020.8.26.0000
Comarca:
Artur
Nogueira
-
Vara
Única
-
Processo
no
1004255-62.2019.8.26.0666
Agravantes: Rubens da Silva Barros Junior e ADRIANO DE SÁ
Agravados: Waldecir Tagliari e Maria Aparecida Sia Tagliari
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33495)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição
Federal
de
1988

Falta de
elementos
consistentes
que
indiquem
a
possibilidade de custeio das despesas e custas
processuais sem o prejuízo do próprio sustento.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/147) interposto por RUBENS DA SILVA BARROS JUNIOR e ADRIANO DE
SÁ contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Judicial da Comarca de
Arthur Nogueira, Dr. Paulo Henrique Aduan Correa, que, nos autos da ação
revisional de aluguel movida em face de WALDECIR TAGLIARI e MARIA
APARECIDA TAGLIARI, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
pleiteado pelos agravantes.
Os agravantes afirmam a condição de necessitados.
Negam que a contratação de advogado particular seja impedimento à
concessão do benefício. Sustentam ser suficiente para a concessão do
benefício a declaração de hipossuficiência econômica, desnecessária a
miserabilidade. Dizem não ter condições de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alegam que o magistrado
partiu de premissa equivocada, pois considerou sua realidade econômica de
muitos anos atrás. Ponderam que a oferta de aluguel formulada na petição
inicial teve de obedecer aos ditames da Lei 8.245/91. Mencionam os
documentos reunidos. Subsidiariamente, pleiteiam o parcelamento das custas
ou diferimento do pagamento. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois os agravados não
foram citados.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/1.950,
recepcionada
constitucionalmente, realmente, exigiu como condição para o exercício do
benefício a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Os agravantes declararam sua hipossuficiência, sob
as penas da lei (fls. 17 e 19 do processo principal). Reuniram recentes extratos
bancários de contas corrente, cujo saldo é negativo (fls. 107 e seguintes). O
Balancete de Verificação da empresa de que são sócios, um auto posto
instalado no imóvel cujo aluguel se discute, demonstra a difícil situação
financeira da empresa (fls. 101/106).
Em que pese o entendimento do magistrado, o
simples fato de terem os agravantes contratado advogado particular não induz
suficiência econômica.
Assim, por ora, reputo sem elementos a demonstrar
que os agravantes possuam suficiência econômica para o custeio do processo
sem o comprometimento da subsistência própria e a da família, registrando
haver meio adequado a ser utilizado pela parte contrária para obstar a
concessão de benefício: a impugnação (artigo 100, do Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que
sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante,
com a devida anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator